Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000227-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA IMPROCEDENTE.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA.
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação em que se requer a declaração de inexigibilidade de débito oriundo de fatura de energia elétrica, bem como, indenização por danos morais.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Houve aumento imotivado de cobrança no mês de novembro de 2020, o qual configura falha na prestação de serviço.

4. Por considerar que não houve suspensão do fornecimento de energia, nem mesmo, negativação do nome do reclamante, tem-se configurado mero dissabor, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, para condenar o reclamante ao pagamento de R$ 1.035,77 (mil, e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Inconformado, o reclamante Marcelo pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a inexigibilidade da fatura do mês de novembro/2020, bem como, garantida a indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023